Tribunal: TJMT
Processo: 1026859-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026859-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICHARDSON CRISTIAN FERREIRA LEITE - CPF: 047.170.301-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026859-15.2021.8.11.0003

Origem: SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente:
RICHARDSON CRISTIAN FERREIRA LEITE

Recorrido:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CON
SUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO
SOLICITADO,
DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PEL
O
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SÚMULA 532 DO
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DA
NO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente
RICHARDSON CRISTIAN FERREIRA LEITE
postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão d
a
inscrição indevida
do seu nome
nos órgãos de proteção ao
crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que
não
foi solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

2. Com efeito, não há prova da solicitação
do plástico pel
o
consumidor,
ora Reco
rrente
, tampouco do seu desbloqueio e subsequente utilização pelo consumidor.

3.
Quanto aos danos, o simples envio de cartão de crédito, sem solicitação, constituiu prática abusiva passível de indenização, consoante Súmula 532 do STJ: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”.

4
. A toda evidência, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição
do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito.

5
. É sabido que após o envio do
cartão de crédito
é necessário um contato do titular com a instituição
financeira
para
a
liberação do
plástico, de modo que

o
Recorrid
o
poderia
ter
colaciona
do
aos autos gravação de
call
center

para comprovar as suas alegações.

6
.

A
inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual o Recorrente
RICHARDSON CRISTIAN FERREIRA LEITE
postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida
do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito
não
solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
.

Inconformado,
o

Recorrente
RICHARDSON CRISTIAN FERREIRA LEITE

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente
,
com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da
instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
134728693
),
o
Recorrid
o

BANCO
SANTANDER BRASIL
S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022